Tribunal: TJPA
Processo: 0005848-63.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÃNIO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO. REJEIÃÃO DA TESE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em ausÃªncia ou mesmo insuficiÃªncia de provas, in dubio pro reo, sendo pacÃfico neste Tribunal de JustiÃ§a e na JurisprudÃªncia pÃ¡tria a validade do depoimento das vÃtimas nos crimes patrimoniais, vez que muitas vezes praticados na clandestinidade.2 â Eventual inobservÃ¢ncia das formalidades legais previstas no art. 226 do CÃ3digo de Processo Penal, nÃ£o invalida o reconhecimento pessoal realizado pelas vÃtimas, porquanto nÃ£o se trata de exigÃªncia, mas, tÃ£o somente de recomendaÃ§Ã£o, sendo vÃ¡lido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei. (Precedentes do STJ). 3 â InviÃ¡vel que se cogite de aplicaÃ§Ã£o da causa especial de reduÃ§Ã£o de pena descrita no Art. 29, Â§1Â° do CP, conquanto tenha restado comprovado que o ora recorrente agiu na qualidade de coautor ao longo de todo o iter criminis.4 â A ausÃªncia de laudo que comprove as lesÃμes provocadas na vÃtima nÃ£o autoriza a desclassificaÃ§Ã£o do delito da figura normativa do Art. 157, Â§3Â° para o caput do referido tipo penal, uma vez que a tentativa de ceifar a vida da vÃtima para garantir o sucesso da empreitada criminosa restou evidenciada por outros meios de prova existentes nos autos.5 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005848-63.2017.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: LEONARDO CESAR TRINDADE NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADO: LEONARDO CABRAL JACINTO - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
REVISOR: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REJEIÇÃO DA TESE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em ausência ou mesmo insuficiência de provas,
in dubio pro reo
, sendo pacífico neste Tribunal de Justiça e na Jurisprudência pátria a validade do depoimento das vítimas nos crimes patrimoniais, vez que muitas vezes praticados na clandestinidade.
2 - Eventual inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, porquanto não se trata de exigência, mas, tão somente de recomendação, sendo válido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei. (Precedentes do STJ).
3 - Inviável que se cogite de aplicação da causa especial de redução de pena descrita no Art. 29, §1° do CP, conquanto tenha restado comprovado que o ora recorrente agiu na qualidade de coautor ao longo de todo o
iter criminis
.
4 - A ausência de laudo que comprove as lesões provocadas na vítima não autoriza a desclassificação do delito da figura normativa do Art. 157, §3° para o
caput
do referido tipo penal, uma vez que a tentativa de ceifar a vida da vítima para garantir o sucesso da empreitada criminosa restou evidenciada por outros meios de prova existentes nos autos.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 22ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 26 de julho e 02 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposta em favor de
LEONARDO CESAR TRINDADE NASCIMENTO RAMOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou pela prática de condutas que se amoldam ao tipo penal contido no Art. 157, § 3º última parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando para tanto a pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser observada em regime inicial fechado.

Em um contexto fático, a inicial acusatória aponta que, na data de 05/04/2017, na companhia de outros três indivíduos, o ora recorrente dirigiu-se a casa da nacional Fernanda Rocha, que se encontrava no local na companhia de diversos outros parentes, ocasião em que passou a subtrair os bens pessoais ali existentes.

Prossegue afirmando que, durante o iter criminis, uma das vítimas - de prenome Délio - iniciou uma luta corporal com o criminoso que portava a arma de fogo, sendo, contudo, derrotado, oportunidade em que o criminoso efetuou 04 (quatro) disparos contra todos os ali presentes, atingindo na ação um de seus comparsas e, de raspão, a coxa de José Fernandes, genro da proprietária, ocasião em que o grupo criminoso acabou por evadir-se do local.

Nestes termos, a denúncia ministerial foi proposta e, ao fim da instrução, julgada procedente, ocasião em que o ora apelante restou condenado na forma antes deduzida.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, argumentando em síntese:
1) a absolvição do réu, por insuficiência de provas, sustentando neste ponto ser, o depoimento das vítimas, insuficiente para lastrear a sentença condenatória e, ainda, que o reconhecimento realizado violou os termos do Art. 226 do CPP;
2) alternativamente, que deve ser reconhecido em favor do recorrente a causa especial de diminuição de pena prevista no Art. 29, §1° do CP - participação de menor importância;
3) Que, por fim, deve ser desclassificado o delito ora em análise, vez que não restaram comprovadas as lesões provocadas nas vítimas e descritas na inicial, devendo ser considerada a conduta criminosa como incidente, unicamente, no
caput
do Art. 157 do CP.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso. A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual dele conheço.

Há, no mérito, 03 (três) vetores argumentativos, conforme relatado - (i) Absolvição; (ii) Reconhecimento da participação de menor importância e; (iii) Desclassificação do delito, motivo por que passo a considera-los de forma isolada, assim vejamos:

I - DA ABSOLVIÇÃO

Ao pretender pela absolvição do recorrente, sustenta a defesa técnica que a condenação não pode lastrear-se, unicamente, no depoimento das vítimas, vez que foram ouvidas na condição de informantes, ocasião em que foram unanimes em reconhecer o ora apelante como autor do delito e, ainda, que o reconhecimento realizado durante a instrução criminal prescindiu das normas legais contidas no Art. 226 do Código de Processo Penal sendo, portanto, nulo, vetores que, se reconhecidos, tornariam a autoria delitiva carente de elementos probatórios que a sustentasse.

Não obstante as ponderações tecidas nas razões recursais, afirmo que este Tribunal de Justiça, e a jurisprudência pátria como um todo, tem o entendimento pacifico que, nos delitos patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevância, vez que comumente são cometidos na clandestinidade, especialmente quando os depoimentos descrevem, com firmeza, a cena criminosa.

Nessa senda, destaco trecho dos depoimentos colhidos perante o juízo da instrução criminal:

A testemunha José Fernandes Diniz Barroso, assim prestou seu depoimento:
Que Fernanda é sua sogra. Que o fato ocorreu por volta de 12h. Que estavam na cozinha, eles empurraram o portão e entraram os três. Que um estava armado e os outros dois sem armas. Que um ficou no carro aguardando os demais do lado de fora da residência. Que colocaram a arma na sua cabeça e subtraíram celular, R$ 20,00 e o relógio de seu cunhado Marcio. Que Délio se agarrou com o indivíduo que estava armado e ele atirou na gente. Que o depoente se agarrou com o que estava com uma faca e conseguiu desarmá-lo. Que o outro cunhado Márcio pegou o outro e travaram luta corporal. Que um saiu do quarto atirando no depoente e em Márcio. Que pegou de raspão na sua coxa esquerda e por pouco não atingiu a femoral. Que atingiu sua coxa, mas saiu. Que Leonardo estava recolhendo os pertences e colocando na mochila. Que não sabe qual dos três está preso. Que ele efetuou uns quatro tiros. Que os tiros também não atingiram Délio e Márcio. Que após eles empreenderam fuga. Que eles levaram apenas relógio e a chave do carro. Que o investigador viu as câmeras, mas não conseguiu identificar. Que tinha um lá fora da casa e era o motorista do carro. Que a ação demorou uns vinte minutos. Que as duas pessoas feridas foram o depoente e Márcio, porém este último foi de raspão. Que ficou em média duas horas no hospital. Que o armamento era um revólver. Que ficou quase um mês sem trabalhar. Que ficou com sequela.

A testemunha Márcio Cezar Rocha de Oliveira, assim prestou seu depoimento:
Que se encontrava na residência de sua mãe Fernanda Rocha no dia do fato. Que tiro não o atingiu, pegou na camisa e rasgou. Que entraram três na residência e um na porta. Que estavam sentados e viu quando o primeiro entrou. Que ele já anunciou o roubo e determinou que não olhasse. Que ele pegou o celular de seu cunhado. Que os outros entraram logo após. Que o terceiro determinou que eles fossem para o quarto. Que um deles pegou o revolver para atirar na cabeça de sua irmã e o outro gritava para matar. Que um deles estava armado com uma faca. Que eles travaram luta corporal com os meliantes. Que seu irmão gritou pedindo socorro e logo o depoente ouviu um disparo. Que saiu muito sangue de seu irmão, mas não sabe como ocorreu porque não o atingiu. Que ele também atirou em direção ao seu cunhado, o qual foi atingido próximo a perna. Que a calça ficou toda queimada. Que o sangue na parede não foi de nenhuma das vítimas. Que eles subtraíram a chave do carro, o relógio do depoente e um dinheiro de Fernando. Que a faca pegou no ladrão. Que um deles foi preso. Que depois de um mês reconheceu um dos autores no hospital. Que ligou para o delegado e ele mandou a equipe pegá-lo. Que ele quem atirou.

A testemunha Délio Júnior Rocha de Oliveira, assim prestou seu depoimento:
Que eles entraram na casa de sua mãe e o depoente estava presente. Que eram três e um deles estava armado. Que o que entrou armado os lavou ao quarto. Que acredita que eles entraram na casa errada, porque eles pediam joias. Que no pátio da casa estavam o depoente, irmão e o seu cunhado, e no interior estavam sua ex mulher, mãe, irmão e sobrinho de 9 anos. Que seu sobrinho começou a chorar e o indivíduo armado disse que se ele não parasse de chorar iria atirar. Que o depoente esperou o momento certo para agir e pegou a arma. Que seu irmão e cunhado também agiram e foram para cima dos demais. Que o depoente soltou a arma e ele deu o primeiro tiro. Que se jogou no chão e o tiro atingiu a parede. Que ele ouviu o disparo e saiu correndo. Que ele deu o segundo tiro em direção a seu irmão, o qual atingiu sua camisa. Que ele encontrou com o seu cunhado e deu o terceiro tiro. Que o quarto tiro atingiu o seu cunhado na perna, próximo a virilha. Que o acusado entrou na residência e usava o cabelo com luzes.

Assim, o contexto fático que se pode dessumir dos autos e das provas colacionadas é a patente autoria delitiva do recorrente, inexistindo máculas ou óbices ao reconhecimento da aventada autoria calcada, unicamente, nos depoimentos ora colacionados.

Quanto ao segundo aspecto da tese defensiva - nulidade do reconhecimento realizado em audiência - igualmente não merece prosperar, vez que resta consolidado na jurisprudência pátria o entendimento de que, as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal constituem, como de conhecimento geral, meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando o reconhecimento do acusado é reforçado por outros elementos probatórios constantes dos autos, como caso.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Ademais, as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.
(AgRg no AREsp 1291275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido nos autos, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, no ponto.

II - DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Em segundo momento, a tese da defesa perpassa pela pretensão de reconhecimento de que, deve incidir na terceira fase da dosimetria penal a causa especial de diminuição de pena contida no Art. 29, §1° do CP, que assim preconiza:
Art. 29 (omissis)
§ 1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

Contudo, a referida minorante é inaplicável ao caso concreto, conquanto seja destinada aos agentes delitivos que tenham atuado no
iter criminis
na qualidade de participes, isso é, deve o agente que pretenda se beneficiar da norma concorrer para que o autor ou co-autores realizem a conduta principal, ou seja, aquele que, sem praticar o núcleo do tipo, concorre de algum modo para a produção do resultado, não sendo o caso dos autos, vez que o Apelante agiu em verdadeira coautoria com os demais agentes criminosos, praticando as condutas nucleares do Art. 157 do CP. Nesse sentido é a lição de Rogério Greco,
in verbis
:

(...)
Esse parágrafo, contudo, somente terá aplicação nos casos de participação [...], não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores.
Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

Forte no exposto, por expresso impeditivo legal, rejeito a pretensão recursal também neste ponto.

III - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO

Neste ponto, ao sustentar pela necessária desclassificação do delito para a figura típica contida no
caput
do Art. 157 do CP, a defesa técnica sustenta a pretensão em um binômio argumentativo, qual seja: (i) Inexistência de comprovação da materialidade do delito, vez que não há laudo que comprove as lesões suportadas pelas vítimas e; (ii) Que, não há nos autos prova de que os agentes delitivos tenham empregado de violência para assegurar a impunidade do crime, sendo a violência empregada na ação delitiva decorrente, unicamente, do comportamento das vítimas.

A tese não merece prosperar.

Isso por que, como restou evidenciado nos depoimentos transcritos anteriormente, o apelante e seus comparsas, visando assegurar a prática do crime roubo, abriram fogo contra as vítimas - disparando contra o grupo de vítimas visando suprimir sua resistência, assumindo o risco, naquele momento, de ceifar-lhes a vida, o que só não ocorreu por motivos alheios à sua vontade. Assim procedendo, o apelante agiu com dolo eventual.

A ausência de laudo que comprove as lesões provocadas na vítima não macula a condenação, uma vez que a tentativa de ceifar a vida da vítima para garantir o sucesso da empreitada criminosa restou evidenciada por outros meios de prova existentes nos autos. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO TENTADO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVISÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. LAUDO JUNTADO APÓS A DENÚNCIA. ANIMUS NECANDI EXTRAÍDO DE OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Nada impede, contudo, que se verifique a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
2. O Magistrado sentenciante fundamentou corretamente seu convencimento acerca da autoria e materialidade do delito apreciando todos os elementos de prova carreados aos autos. Desse modo, não se verifica qualquer violação ao alegado princípio da correlação que justifique a anulação da sentença.
3. O habeas corpus é via inapropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias em relação adequação típica da conduta - isto é, dizer se a intenção do agente no momento do fato era de provocar a morte ou lesão grave - uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório.
4. Demonstrada a intenção do agente em subtrair a carga do caminhão e de matar a vítima, não ocorrendo ambos os resultados por circunstâncias alheias à sua vontade a adequação típica do caso como latrocínio tentado está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.
5. A ausência de laudo que atestasse a gravidade das lesões à época da denúncia não macula o processo.
A demonstração do
animus necandi
não depende da gravidade das lesões, mas do dolo do agente.
A juntada do laudo de exame de corpo de delito em momento posterior (desde que submetido ao contraditório e a ampla defesa) gera apenas nulidade relativa e não foi demonstrado qualquer prejuízo à defesa do réu.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 250.983/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)

Assim, inviável a desclassificação pretendida, devendo a pretensão recursal ser rejeitada também neste ponto.
IV - Disposição final:

Por todo o exposto, convergindo ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator